Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO ELIMINADO. TROMBOCITOSE. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público, possibilitando sua participação nas fases subsequentes.
2. A Constituição Federal prevê o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (artigo 37, inciso I).
3. Os requisitos para ingresso em cargo público devem ser baseados em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho da função, sob pena de serem considerados inconstitucionais.
4. Havendo divergência entre os laudos apresentados pelo agravante/autor e o parecer emitido pelo órgão responsável pelo processo seletivo, necessária a devida instrução do processo originário, com dilação probatória, a fim de se atestar a real condição de saúde do candidato.
5. Recurso conhecido e provido.